Tribunal: TJMT
Processo: 1069653-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069653-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO PROENCA CARVALHO - CPF: 038.077.121-78 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1069653-23.2022.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUIZ EDUARDO PROENÇA CARVALHO.

Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PARCELA ATRASADA – CULPA DO CONSUMIDOR - RESTITUIÇÃO SIMPLES – MANTIDA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega
“que realizou financiamento de veículo junto ao promovido em 48 (quarenta e oito) parcelas, todavia, mesmo após o pagamento integral não obteve êxito em receber a carta de quitação, já que o banco informou que a 46a parcela estava em aberto. Mesmo não concordando com tal alegação, realizou o pagamento de novo boleto encaminhado pelo banco, conforme documentos colacionados na inicial”.

2.

O requerido apresentou defesa genérica alegando apenas a ausência de provas das alegações iniciais.

3.

Da análise dos autos, compartilho do entendimento exarado na sentença:

(...) Entretanto, muito embora constata-se o pagamento do boleto da parcela no 46, verifica-se que tal fato somente ocorreu somente no dia 13.05.2022, ou seja, com 08 (oito) dias de atraso e em instituição financeira diferente da indicada no boleto (SICOOB).

Consta a seguinte instrução no boleto:
“Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento, pagamento no Bradesco até 20.05.2022 com encargos abaixo (...)”.

Salienta-se que o promovente tinha conhecimento da data do vencimento do boleto e do modo que deveria se dar a quitação
, assim como que o seu adimplemento de modo diverso do pactuado ocasionaria o não reconhecimento do pagamento.

Sendo assim, com a ocorrência da quebra do modo de pagamento, a promovida não está mais obrigada a aceitar o referido pagamento de imediato
. Nesse passo, cabe dizer que
o não reconhecimento do pagamento, a manutenção de cobrança e a negativa em emitir a carta de quitação foram lícitos, visto que o promovente estava inadimplente com a promovida, uma vez que não observou o modo correto de pagamento.
(...).

4.

Portanto, resta evidente que o autor deu causa a situação, uma vez que, o atraso no pagamento da parcela impossibilitou a liberação da carta de quitação.

5.

Ademais, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos
, determinando a restituição simples do valor de R$ 851,08 (oitocentos e cinquenta e um reais e oito centavos), referente ao primeiro boleto pago.

6.

Entendo que a restituição por danos materiais deve ser mantida
, uma vez que, conforme já mencionado, o autor efetuou o pagamento fora do prazo de vencimento, portanto,
o valor de R$ 910,84 (novecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) é devido, pois, este valor abrange a multa por atraso
.

7.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

8.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§ 3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024